Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-90.2017.8.11.0008
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000200-90.2017.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE LINS DOS SANTOS - CPF: 894.692.594-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRENTE), Fazenda publica do municipio de Nova Olimpia (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), N. V. S. C. - CPF: 031.395.111-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.- DR. ALMIR GUIMARÃES

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000200-90.2017.8.11.0008

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres

Recorrente(s):

ESTADO DO MATO GROSSO

Recorrido(s):

NATANIEL VITOR SANTOS CORREIA,
menor, representado por sua genitora
MARIA JOSE LINS DOS SANTOS

municipio de Nova Olimpia

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –FORNECIMENTO DE FRALDAS E DE MEDICAMENTO MINILAX – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a reclamante que é acometida de portador de sequela motora secundária e paralisia cerebral, necessitando de fraldas e do medicamento Minilax
.

Compulsando os autos, verifico a existência de parecer do NAT, onde aponta que o medicamento não é assegurado pelo SUS.

De acordo com o RECURSO REPETITIVO 1657156, a tese ali definida e de aplicação obrigatória em todo o Brasil é de que:

1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ou seja, a parte autora deve demonstrar que atende aos requisitos do recurso repetitivo.

Quanto à alegação de que o medicamento Minilax não integra a lista do SUS, após o julgamento do Resp 1.657.156-RJ, restou decidido que
os requisitos somente seriam exigidos em processos distribuídos a partir da publicação do acórdão, qual seja, 04/05/2018
.

Portanto, sendo a presente ação de 2017, dispensável a comprovação de ineficácia do tratamento com os fármacos fornecidos pelo SUS, ainda mais se tratando de quadro de diversas doenças.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 – IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DE REMÉDIOS SIMILARES ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 10/01/2018.

Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação, nos termos da sentença recorrida.

Ademais,
é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos deque os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.
Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal”

(TJMT. AC no 0000067-22.2018.8.11.0011. Rel.: Edson Dias Reis. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 16/04/2019).

O Relatório médico juntado com a inicial demonstra a necessidade do medicamento. Restou demonstrada a hipossuficiência financeira da autora, bem como que o medicamento é registrado na ANVISA.

Desta feita, como a parte comprova os requisitos, é caso de improvimento do recurso e manutenção da sentença.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita dos medicamentos
e demonstrada
a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

O dispositivo da sentença mantida:

“Ante o exposto,
opino pela procedência
a pretensão contida na peça inicial e, por consequência,
TORNO DEFINITIVA A LIMINAR e DETERMINO SOLIDARIAMENTE AOS ÓRGÃOS RÉUS que forneçam, conforme determinações em liminar,
FRALDAS DESCARTÁVEIS E O MEDICAMENTO MINILAX
de forma contínua mensal, ao menor
NATANIEL VITOR SANTOS CORREIA,
enquanto perdurar a necessidade médica recomendada,
sob pena de bloqueio nas verbas públicas dos órgãos requeridos (artigo 497 e seguintes do NCPC/2015),
além de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento a ser destinada a parte reclamante;
e o faço
com resolução de mérito,

a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público se manifestou pelo Improvimento do recurso, conforme parecer no ID n° 40208481.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA

De ofício, por imposição legal, por óbvio a causa está limitada ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020